Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. MULTA ART. 523, §1o/CPC AFASTADA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga (processo no 0737836-77.2022.8.07.0016), que rejeitou o pedido de incidência de honorários advocatícios e multa previsto no §1o do art. 523 do CPC.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se é possível incluir nos cálculos da dívida exigida no cumprimento de sentença o valor referente aos honorários advocatícios e à multa, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC.
4. Em relação a multa, o juízo de origem aplicou corretamente o procedimento especial de execução de título judicial contra a Fazenda Pública, conforme estabelecido no § 2o do art. 534 do CPC, e a excluiu dos cálculos apresentados pelo exequente.
5. Nesse sentido: “2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e legalidade orçamentária, torna-se incongruente a aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 534, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a multa do Cumprimento de Sentença não se aplica à Fazenda Pública”. (Acórdão 1711821. 07288646920228070000. Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO. 8a Turma Cível. Data de julgamento: 06/06/2023. Publicado no DJE: 19/06/2023).
6. Por outro lado, é possível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo diante da ausência de impugnação ao pagamento do montante atualizado. Precedente: “2. Segundo a jurisprudência do c. STJ, será admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na hipótese em que o débito for satisfeito por intermédio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que não haja impugnação." (Acórdão 1870742, 0701880-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.